Tribunal: TJMT
Processo: 1019252-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Firmino César da Silva Carvalho, contra Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças que, no curso da A.P., o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.
Firmino foi pronunciado como autor do crime previsto no art. 121, §2o, I, III, IV e VI c/c §2o-A, I, todos do Código Penal, porque no dia 18.09.2018, por volta das 10h30min., na residência localizada na Rua Amazonas, sem número, Lote 22, Jardim Nova Barra Sul, em Barra do Garças/MT, teria matado sua companheira Érica Oliveira Gomes, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Narra-se na denúncia que o casal estava no interior da residência, onde Firmino fazia uso de substância entorpecente, ocasião em que, antes de dormir, a vítima teria trancado as portas e escondido as chaves, para impedir que Firmino saísse de casa para consumir mais entorpecentes.
Assim, após Firmino ter feito uso de toda droga que possuía em sua residência, teria ficado inconformado porque não podia sair de casa para adquirir e consumir mais drogas, decidindo então, ceifar a vida da vítima. Portanto, ele foi até a cozinha, pegou uma tábua de cortar carne, retornou ao quarto e, aproveitando que a vítima dormia, lhe desferiu três golpes na região da cabeça, levando-a a óbito.
Na sequência, Firmino encobriu a vítima com um lençol, devolveu a tábua de carne na cozinha e evadiu-se da residência, levando consigo alguns pertences da vítima como celular, notebook, capacete e motocicleta.
Alega o Impetrante que o Paciente está preso há quase 2 anos (694 dias) sem conclusão do processo, pois, após a sentença de pronúncia interpôs Recurso em Sentido estrito perante este Tribunal, no entanto, transcorridos mais de 9 meses do trânsito em julgado do acórdão, nada mais foi feito no processo, em nítido constrangimento legal.
Sob esses argumentos, requer o Impetrante, seja concedida, liminarmente, a ordem em favor do Paciente, expedindo o competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade ve, no mérito, seja-lhe concedida a ordem definitiva.
Anexou documentos (Id 57405997 e 57415951).
Eis a síntese do necessário.
Em que pesem as razões defensivas, entendo que o pleito de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo para formação da culpa, não deve ser concedido in limine, pois, necessário observar-se as peculiaridades do caso concreto.
O entendimento nos Tribunais Superiores é de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade (vide RHC 54.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015).
Assim, do relato aqui feito, denota-se que o pedido de relaxamento da prisão possui natureza satisfativa e, por esse motivo, em sede de liminar, torna-se prematura qualquer decisão, sem antes ser analisado pelo Órgão Colegiado, especialmente, considerando a natureza do crime, a ausência de informações concretas acerca dos fatos em que se deram o alegado atraso processual, bem como o período de Pandemia que assolou o país neste ano, que atingiu todas as atividades do Poder Judiciário.
Apesar da compreensível irresignação da Defesa, não há como se afirmar, com certeza nesta limitada análise que me é permitida e com o que contém os autos, que há excesso de prazo injustificado ou causado por desídia do Magistrado a quo, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, para, então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está, ou não, albergado pelo princípio da razoabilidade.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT, especialmente se já há data marcada para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator